Tribunal: TJES
Processo: 5002074-52.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002074-52.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002074-52.2020.8.08.0030

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização de Dano Moral e Antecipação de Tutela ajuizada por JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., na qual pleiteava a condenação da requerida no valor de R$ 3.586,00 (três mil quinhentos e oitenta e seis reais), já em dobro, em razão do valor pago indevidamente e devolução do que for cobrado e pago em faturas posteriores, bem como em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais.

Para tanto, sustentou que em meados de 2020 observou que nas faturas estavam sendo cobradas o valor de R$ 89,65 (oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) descrito como Prestações Plano, no total de 30 (trinta) parcelas. Em contato com a empresa, lhe foi comunicado que se referia a um acordo realizado, sem nenhuma outra informação. Por sua vez, se dirigiu até a cidade de Linhares e efetuou reclamação, não recebendo nenhum protocolo, também não conseguiu nenhuma informação concreta sobre os valores inseridos na fatura como pagamento de Prestações Plano, além de que é proveniente de um acordo, o qual também lhe negaram cópia. Posteriormente, conseguiu acesso, no site da requerida, ao Termo de Confissão de Dívida - TCD 8950231655 que menciona uma dívida cujo vencimento se deu em 31/12/2018, no valor de R$2.494,09 (dois mil quatrocentos e noventa e quatro reais e nove centavos), que com os ajustes do suposto acordo, ficou no valor de R$ 2.689,65 (dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), em 30 (trinta) parcelas mensais incluídas nas faturas. Todavia, sustentou que desconhece o acordo bem como suas faturas foram todas quitadas.

O processo foi julgado procedente no ID 1761158 e declarou inexistente a dívida, condenou a requerida a restituir o valor indevidamente cobrado já em dobro, no valor de R$ 3.586,00 (três mil, quinhentos e oitenta e seis reais), bem como, em danos morais, no valor de R$12.000,00 (doze mil reais).

Irresignada, a requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. interpôs recurso inominado no ID 1761160 aduzindo, preliminarmente, a incompetência dos Juizados para apreciar a demanda, em razão da necessidade de perícia técnica e no mérito, a regularidade do procedimento para apuração de irregularidade, sendo a cobrança devida. Por fim, apontou a inexistência de danos morais e subsidiariamente, pugnou pela sua minoração.

Recurso tempestivo e com preparo realizado.
Assim, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Contrarrazões apresentadas no ID 1761169 requerendo, em síntese, a manutenção integral da sentença e majoração dos danos morais.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova técnica.
Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95. Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, sendo que a demanda versa sobre a regularidade formal da vistoria realizada pela empresa e cobrança efetuada, fatos esses que não demandam perícia técnica para serem apurados. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas, que é o caso dos autos.

Rejeitada a preliminar, passo à apreciação do mérito recursal.

Insta salientar que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, sendo inafastável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Portanto, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.
No caso em apreço, em que pesem as razões da recorrente, entendo ser o caso da manutenção da sentença.

A parte recorrente aduziu que haveria irregularidade no registro de consumo de energia,
tendo realizado “demonstrativo de cálculo de consumo irregular" no valor de R$ 1.089,19. Em análise aos autos, verifica-se que a concessionária não se desincumbiu de provar que houve a fraude no medidor do imóvel ou qualquer outra irregularidade, pois deveria ter sido submetido à prova pericial no momento da apuração, acompanhada pela parte autora, efetivando-se o direito à ampla defesa e ao contraditório, o que não ocorreu no caso em comento, inexistindo suporte probatório capaz de corroborar a alegação de que haveria a intervenção do recorrido ou de terceiros no disco do medidor para que não fosse registrado o valor correto correspondente ao consumo de energia.

Desta feita, entendo que o procedimento adotado pela concessionária fere o direito à ampla defesa e o contraditório, tendo sido emitido TOI de maneira unilateral e portanto, não possui presunção de veracidade dos fatos ali narrados. Nesse sentido, segue julgado do TJSP:

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO INTERPOSTO PELA COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ – PROVA UNILATERAL DA SUPOSTA IRREGULARIDADE – FRAUDE NÃO COMPROVADA – INEXIGIBILIDADE DO VALOR COBRADO DA AUTOR – ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO PELA RECORRENTE VENCIDA, HAJA VISTA QUE O DEFENSOR DO RECORRIDO NÃO ATUOU NA FASE RECURSAL. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1010261-38.2021.8.26.0562; Relator (a): Leonardo de Mello Gonçalves; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível - Santos; Foro de Santos - 3ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 02/12/2021; Data de Registro: 02/12/2021)

Assim, à míngua da regularidade no procedimento adotado pela concessionária levando-se em conta que o TOI foi elaborado de maneira unilateral, portanto, não é suficiente a embasar a cobrança ora questionada e declarada inexistente.

Importante mencionar que a parte ré também não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a regularidade do acordo feito entre as partes, imperando sobre a parte requerida o ônus probatório. Assim, entendo que os fatos foram corretamente analisados na sentença ao afastar a cobrança e determinar a devolução dos valores pagos em dobro.

Por fim, entendo que os valores fixados a título de danos morais estão em consonância com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade diante da gravidade do fato perpetrado pelo recorrente em razão de ter realizado parcelamento de um suposto débito sem a ciência do requerente, demonstrando o descaso da empresa com os consumidores e com o dever de prestar as devidas informações de maneira clara e eficiente, motivo pelo qual o
quantum
arbitrado na sentença deve ser mantido.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o voto do eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO INOMINADO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condenar ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.